Tribunal: TJMT
Processo: 1033705-54.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033705-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO HILLEIS DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 021.266.421-27 (RECORRENTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% - FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA PORTARIA 1.885/2013 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO -
ADICIONAL DEVIDO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A função desempenhada pelo servidor, qual seja, vigia, encontra-se contemplada no anexo 3, da NR-16, motivo pelo qual faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), observando-se o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Thiago Hilleis de Oliveira Morais interpôs recurso inominado (id.

145305073) em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
ao adicional de periculosidade, vez que exerce em seu cargo público a função de vigilância.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id.

145305076), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, vez que não existe lei municipal para o pagamento de adicional de periculosidade, sendo inaplicável a CLT pois o recorrente é regido pela LC 220/2010.

Infere ainda, que a eventual aplicação importará em violação de competência vez que o Art. 47, da Lei 4.594/2004, veda o pagamento do adicional em questão, argumenta ainda que é inconcebível ao poder judiciário a função legislativa para aumentar vencimentos de servidores públicos, conforme Súmula Vinculante N° 37, do STF.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o reclamante enquanto servidor público municipal, nomeado no cargo de Técnico em Manutenção de Infraestrutura, na função de vigilância, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá Mato Grosso, faz jus ao recebimento de adicional periculosidade pelo exercício da função desempenhada.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Isso porque, conforme a descrição da atividade desempenhada pelo recorrente, nos termos do
art
. 3º, inciso VI, da Lei Complementar 220/10
, em consonância com os

Art. 7º, XXIII da CF e art. 193, § 1º da CLT
,
cumulado com Norma de Regulamentação N-16, Anexo III, do Decreto 1.885/2013 e item 16.2, evidencia-se de forma uníssona, que a função desempenhada pelo recorrente, qual seja, vigilante, está contemplada no rol das atividades perigosas, sendo devido, portanto, o adicional de periculosidade.

Assim, a fundamentação do recorrido pela ausência de legislação que estabeleça acerca do adicional ao cargo de vigia, como motivação para a não concessão, pelas razões expostas alhures, não se sustenta.

Além disso
, o
Anexo 3 da Norma Regulamentadora-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, regulamenta e descreve as atividades e operações perigosas, com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispondo.

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1.
As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.
b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.
” (Destaquei)

Sendo fixado pela mencionada Norma Regulamentadora, no item 16.2, que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento).

Indispensável ressaltar,
em que pese as razões apresentadas pelo Município de Cuiabá,
a aplicação da CF/88, CLT e NR-16, Anexo III, do Decreto 1.885, não afronta a competência da legislação local que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio (parcela única), haja vista que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, objeto deste feito, que tem natureza indenizatória, decorrente de condição específica de trabalho.

A própria Constituição Federal atenua o sentido de parcela única, sem qualquer acréscimo, quando prevê que aos servidores ocupantes de cargos públicos se estendem direitos trabalhistas, como o adicional de serviço extraordinário e noturno, dentre outros abrangidos pela regra do art. 39, § 3º, e que tais direitos representam acréscimos ao subsídio.

Desta feita, em que pese as razões apresentadas pelo Município de Cuiabá e a fundamentação dispendida na sentença, tem-se que a atividade exercida pela parte Recorrente, notadamente em relação a fazer a vigilância, enquadra-se como atividade de periculosidade, na medida em que corresponde àqueles empregados em que exercem atividade de segurança patrimonial de bens públicos.

Nesse sentido
, em situações semelhantes a Turma Recursal, assim decidiu:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, a Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso
conhecido e provido.

(N.U 1003382-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

“EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE RISCO –
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao servidor público municipal que exerce cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

(N.U 1071999-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”

Outrossim, acerca da argumentação do recorrido direcionada a violação da Súmula Vinculante n. 37, do STF, entendo que esta razão recursal não merece acolhimento, isso porque o que cinge aos autos é o reconhecimento do direito do adicional periculosidade, sendo certo que a aplicação de norma infra e constitucional ao caso, não conferem ao Poder Judiciário assunção do poder de legislar para alterar ou aumentar subsídios, mas sim no reconhecimento e aplicação do direito avençado, vez que existentes as condições a ensejar a concessão do adicional, mas ausente previsão em lei.

Nos moldes do Decreto 20910/32, reconheço a prescrição dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do Recorrente, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, observando-se a prescrição quinquenal a teor do disposto no Decreto n. 20910/32, atualizado pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, aplicando-se a taxa SELIC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023